Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-37.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-37.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Confissão/Composição de Dívida, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (EMBARGADO), RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.477.696/0001-20 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO INDIRETA POR ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Raro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Jorge Vicente Coradini, reconhecendo a impenhorabilidade de fração ideal de pequena propriedade rural (“Fazenda São Roque”), ao fundamento de proteção constitucional. A embargante alega omissão quanto à exigência de exploração familiar direta, contradição interna e insuficiência probatória, requerendo efeitos infringentes para manutenção da penh
ora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não exigir exploração direta da pequena propriedade rural pela família; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o indeferimento da liminar e o julgamento de mérito do agravo de instrumento; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da exploração da propriedade ao afirmar que o arrendamento ou cessão de uso não afasta a impenhorabilidade, desde que os rendimentos sejam destinados à subsistência familiar.

A interpretação adotada observa a finalidade do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, privilegiando a proteção do patrimônio mínimo e da dignidade da pessoa humana.

A prova do
cumental constante dos autos demonstra que o imóvel constitui a única propriedade do agravante, seu local de residência e fonte indireta de subsistência, ainda que explorado por arrendamento e geração de energia solar.

A divergência quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A decisão liminar possui natureza precária e é substituída pelo julgamento de mérito, inexistindo contradição entre o indeferimento inicial e o provimento final do
recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exploração indireta da pequena propriedade rural, por si só, não afasta a impenhorabilidade quando comprovada sua destinação à subsistência familiar. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. A decisão liminar não vincula o julgamento de mérito, por possuir natureza precária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1003431-37.2026.8.11.0000

RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
x

JORGE VICENTE CORADINI

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra o acórdão de ID 361134376 que, por
unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JORGE VICENTE CORADINI, reconhecendo a impenhorabilidade de sua fração ideal da "Fazenda São Roque", ao fundamento de se tratar de pequena propriedade rural protegida constitucionalmente.

Em suas razões (ID 364057889), a embargante sustenta que o julgado é omisso e contraditório.
Argumenta, em síntese que não houve enfrentamento de precedentes do STJ e deste próprio Tribunal que exigem a exploração direta pela família.

Afirma que o acórdão admitiu que não há cultivo direto pelo agravante, o que violaria o Tema 961 do STF e o Tema 1234 do STJ.

Sustenta que há contradição entre o indeferimento da liminar e o julgamento de mérito e que a prova documental seria insuficiente para demonstrar o ônus do devedor.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a penhora e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios
apontados pel
a
embargante.

No que tange à alegação de omissão quanto ao requisito da exploração familiar direta, o acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que o arrendamento ou a cessão de uso da pequena propriedade rural não afasta, por si só, a proteção da impenhorabilidade, desde que demonstrado que os rendimentos auferidos são destinados à manutenção e à subsistência da unidade familiar.

Este entendimento harmoniza-se com a interpretação finalística do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, privilegiando a preservação do patrimônio mínimo e da dignidade humana, fundamentos que serviram de alicerce para a conclusão alcançada de forma unânime.

Diferentemente do que sustenta a embargante, não houve desatenção aos Temas 961 do STF ou 1234 do STJ, uma vez que a prova documental acostada aos autos, notadamente a declaração de imposto de renda e o comprovante de endereço, permitiu ao órgão julgador concluir que o imóvel constitui a única propriedade do agravante e o seu local de residência, servindo a exploração indireta, por meio de arrendamento e usina solar, como o suporte financeiro necessário para a sua sobrevivência.

A escolha de uma linha interpretativa em detrimento de outra, ou a valoração das provas de forma contrária aos interesses da parte, não configura omissão ou contradição sanável por esta via, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável.

No que diz respeito à suposta contradição entre o indeferimento do efeito suspensivo e o provimento final do agravo de instrumento, é imperioso registrar que a decisão liminar é proferida sob juízo de cognição sumária e precária, sendo naturalmente substituída e superada pelo julgamento de mérito pelo Colegiado, que ocorre após o pleno exercício do contraditório e em cognição exauriente, não havendo que se falar em vício lógico ou falta de coerência no corpo do acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
a

embargante
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026